Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708794-33.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Q. M. A. P., A. E. I. E. APELADO: A. E. I. E., Q. M. A. P. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões, em que aponta o recolhimento insuficiente de custas. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator